Tribunal: STF
Processo: RE 612031
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. 
   REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 43/2002. LEI N. 
   10.549/2002 IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a verificação,
   no caso concreto, da ocorrência ou não de contrariedade ao direito 
   adquirido, se dependente da análise prévia da legislação 
   infraconstitucional, configuraria ofensa constitucional indireta.